Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737648-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE SIQUEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0716846-81.2020.8.07.0001 ajuizado por JOSE SIQUEIRA DA SILVA (agravado), rejeitou suas preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência absoluta e de prescrição. Eis o teor do decisum questionado (ID. 69968462 dos autos de origem): “(...) legitimidade passiva Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, o interesse de agir e a legitimidade das partes estarão presentes caso exista pertinência entre os fatos narrados, as partes do processo e a tutela pretendida pela parte autora. Quanto à legitimidade, a parte autora narra irregularidades na administração dos recursos de sua conta junto ao PASEP, conta administrada pelo banco réu. Não se atribui qualquer irregularidade à atuação de outro órgão ou ente estatal, mas somente ao Banco do Brasil, relativamente à gestão da conta individual da parte autora junto ao referido fundo. Em sendo assim, a parte ré é legítima para figurar no polo passivo. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Competência do Juízo Em decorrência da conclusão quanto à legitimidade do réu e considerando que não houve a imputação de irregularidades à União, este Juízo é competente para processar e julgar o feito, conforme Súmula 42 do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista”, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Prescrição Ante a rejeição das preliminares, para que seja possível o julgamento do mérito, necessário analisar a prejudicial de prescrição alegada pelo banco réu. Em apertada síntese, defende o réu que o prazo de prescrição aplicável a este caso é o de 5 (cinco) anos, isso com base no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. O STJ possui entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para ações movidas contra a União, que discutem a atualização dos depósitos do PASEP, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. No presente caso o réu é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, portanto, e não abrangida pelo prazo prescricional do decreto supra, sendo aplicável ao caso, à míngua de disposição específica, o prazo geral do art. 205 do CC, ou seja, 10 anos. Ademais, pela teoria da actio nata, a pretensão surge a partir da violação do direito (art. 189 do Código Civil), sendo que o direito alegado pelo autor pode ser entendido como violado a partir do momento em que efetuou o saque do PASEP em valor inferior ao que entende lhe ser devido, momento a partir do qual surgiu a pretensão indenizatória em face do réu. Ainda que a relação jurídica existente entre as partes possa ser entendida como de trato sucessivo, entendo aplicável o entendimento do parágrafo anterior. Considerando que, entre o recebimento do valor (19/01/2018) e a propositura desta ação (04/06/2020) não transcorreu o prazo de 10 anos, rejeito a prejudicial de prescrição. Saneamento Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir se houve irregularidade do banco réu na administração da conta do autor junto ao PASEP, especialmente omissão no crédito de valores devidos à parte autora a fim de justificar os pedidos de danos materiais e morais. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Sem prejuízo do decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para averiguar a regularidade das atualizações ocorridas na conta do PASEP do autor. Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 5 dias. (...)” Em suas razões recursais (ID. 19243939, p. 01-11), a parte agravante BANCO DO BRASIL S/A argumenta, em síntese, que: a) é parte ilegítima para figurar nesta demanda e a justiça estadual é incompetente para processar e julgar esta demanda que envolve discussões sobre o PASEP, pois há necessário litisconsórcio com a UNIAO FEDERAL, já que a gestão de tais recursos fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, sendo mero depositário dos valores (p. 04-07); b) deve também ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, pois o prazo quinquenal – contado do último depósito realizado na conta do agravado, o que ocorreu até 1988 – já foi ultrapassado (p. 07-10). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida (p. 03-04) e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, bem como a incompetência absoluta desta Justiça, com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal, ou, subsidiariamente, a prescrição do direito aqui invocado (p. 11). Preparo realizado (ID. 19243940 e 19243941). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandii, possui semelhança com algumas das pretensões expostas neste recurso (ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário com a UNIAO FEDERAL, com remessa dos autos a Justiça Federal). Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O presente recurso, no entanto, deve ser suspenso. Compulsando os autos, verifico que a questão relacionada à legitimidade passiva da instituição financeira, objeto de insurgência nas razões do recurso, se confunde com aquele que constitui o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 16, admitido neste Tribunal de Justiça. De fato, nos autos do referido incidente (0720138-77.2020.8.07.0000), de relatoria do eminente Desembargador Ângelo Passareli, foi proferida decisão em 24 de agosto de 2020, determinando a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal tendo como objeto controvérsia relativa à legitimidade do Banco do Brasil S/A para demandas relacionadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Confira-se, a propósito, o teor do decisum: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. (...)” (Destaques originais). Como a discussão travada nos presentes autos abrange a matéria objeto de controvérsia no IRDR em trâmite neste TJDFT, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da Sétima Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora